Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710609-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JULIO CEZAR COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo Cível da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de verba bloqueada via sistema BACENJUD, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O devedor impugnou a penhora, sob o argumento de que recaiu sobre valores creditados em conta poupança. Conforme se verifica no documento ID 144058745, extrato da conta poupança do devedor, relativo ao período de 20/09/2022 a 28/11/2022, há movimentação constante, com créditos e débitos por transferência eletrônica, o que revela ser utilizada como conta corrente. Assim, desvirtuada a utilização da conta poupança, deixa ela de ter a proteção prevista no art. 833, X do CPC, como já decidiu o e. TJDFT: (...) Com efeito, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. O recorrente alega que houve a penhora online, via BacenJud, da quantia de R$ 10.145,22 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais, e vinte e dois centavos) que são originários de salário do agravante, o qual todo mês é transferido pelo banco para a conta poupança, sendo esta quantia impenhorável por ser provento para subsistência da família. Assevera que é o único provedor de uma família de 04 (quatro) pessoas, possui despesas fixas mensais que excedem seu salário, como evidenciado no contracheque; que tem duas filhas, uma cursando faculdade e outra estudando em uma escola paga por ele. Pontua que, mesmo que não se trate de uma conta poupança, a legislação brasileira, em especial o art. 833, X, do CPC, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta corrente é considerado impenhorável. Pede, assim, que o recurso seja recebido no efeito suspensivo até o julgamento final do processo, bem como concedido os benefícios da justiça gratuita; no mérito, seja desbloqueada a importância de R$ 10.145,22 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais, e vinte e dois centavos) retida em conta judicial. Preparo recolhido (id. 45345442). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de desbloqueio de verbas retidas judicialmente com o objetivo de quitar a dívida exequenda. O recorrente alega que o valor bloqueado é proveniente de salário e, por essa razão, não pode ser utilizado para pagar a dívida. Além disso, argumenta que o dinheiro é essencial para a sobrevivência da própria família. O recorrente também destaca julgados que reconhecem que valores em conta corrente estão protegidos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que também motiva a inadequação legal da penhora levada a cabo nos autos originários. No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em síntese, o Juízo entende que a conta do recorrente é usada como conta corrente, com movimentações frequentes, o que a desqualifica para a proteção da conta poupança como prevista em lei. Destacou julgado desta Turma Recursal no qual restou decidido que a impenhorabilidade pode ser mitigada em casos como o presente. Com efeito, o documento de id. 44941062 mostra que os rendimentos líquidos do recorrente são distintos dos que foram penhorados via sistema SISBAJUD. Ademais, o extrato da suposta poupança do devedor (id. 144058745, autos originários) aponta movimentações em valores diversos que são transferidos para a filha Ana Júlia Tatagiba Costa. Portanto, como pontuado pelo Juízo, a conta em que realizada a constrição dos valores não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, ou como conta poupança, mas também para outras movimentações financeiras, o que afasta a proteção prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator